Tribunal: STF
Processo: HC 200607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maycky Fernando Zeni, em favor próprio, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu dos embargos de divergência no Recurso Especial n. 1.826.584 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito delito descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por restritivas de direitos.
    Sobreveio apelação criminal, a qual foi julgada parcialmente procedente apenas para redimensionar a pena pecuniária.
    Na sequência, foi interposto recurso especial, o qual foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante alega, em suma, a imparcialidade do magistrado de origem, haja vista ter iniciado a inquirição de testemunhas, fazendo as vezes do Ministério Público. 
    Postula liminarmente e no mérito a anulação da ação penal a partir da audiência de oitiva das testemunhas.
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 192.156/SC. (eDOC 15)
    É o relatório. 
    Decido. 
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. Da análise dos elementos juntados aos autos, foram assentados fundamentos legítimos a afastar o comprometimento da imparcialidade, o que demandaria inviável reexame probatório para ser alterado.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente